Tribunal: TJDFT
Processo: 0706163-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Na decisão agravada, o juízo a quo condicionou a determinação de pagamento ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento em curso, interposto pelo Distrito Federal.
2. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 28, a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. É legítima à expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor do valor apontado como incontroverso pela Fazenda Pública, enquanto pendente o trânsito em julgado da questão referente ao índice de correção monetária incidente sobre o cálculo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.